Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-95.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001124-95.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HENRIQUE MINETTO OLIVEIRA - CPF: 035.636.441-01 (ADVOGADO), MARLON JACKSON GONCALVES - CPF: 689.428.001-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001124-95.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1001124-95.2025.8.11.9005

Agravante:
Marlon Jackson Gonçalves.

Agravados:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES – CAOC/2025. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM EFEITO SATISFATIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO. VEDAÇÃO LEGAL À ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA COM EFEITO IRREVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por servidor militar estadual contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação objetivando garantir sua participação no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares da Polícia Militar (CAOC/2025).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

O agravo visa à concessão de tutela de urgência para permitir a inscrição direta do agravante no CAOC/2025, independentemente das novas exigências de graduação previstas na legislação superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A análise dos documentos apresentados não revela, nesta fase processual, demonstração inequívoca do direito alegado, tampouco se identifica risco concreto de dano grave ou de difícil reparação que justifique o deferimento da medida em sede liminar.

5.

Os pedidos formulados têm natureza eminentemente satisfativa, coincidindo com o mérito da ação, razão pela qual sua concessão liminar implicaria esgotamento da prestação jurisdicional, hipótese vedada pelo artigo 1º da Lei n.º 9.494/97 e artigo 1º, § 3º, da Lei n.º 8.437/92.

6.

A jurisprudência é firme no sentido de que a concessão de tutela provisória que antecipa os efeitos da sentença em face da Fazenda Pública deve observar rigorosamente os critérios legais, especialmente em hipóteses de irreversibilidade dos efeitos.

7.

Ademais, não restou demonstrada a inexistência de procedimento administrativo prévio ou a absoluta arbitrariedade no ato questionado, afastando-se, por ora, a hipótese de flagrante ilegalidade apta a justificar intervenção judicial imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
Não se mostra cabível, em sede de tutela de urgência recursal, a antecipação dos efeitos da sentença para garantir inscrição em curso interno de ascensão funcional, especialmente quando o pedido coincide integralmente com o mérito da ação e não restam demonstrados os requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil, mormente em face da Fazenda Pública e diante de vedação legal expressa.

Dispositivos legais citados: C
ódigo de Processo Civil, artigo 300; Lei n.º 9.494/1997, artigo 1º; Lei n.º 8.437/1992, artigo 1º, § 3º; Constituição Federal, artigo 37, caput (princípios da legalidade e da segurança jurídica).

Jurisprudência citada:
TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1021160-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.02.2023, pub. 24.02.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001124-95.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1001124-95.2025.8.11.9005

Agravante:
Marlon Jackson Gonçalves.

Agravados:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Marlon Jackson Gonçalves.

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada:
(processo n.º 1046691-98.2025.8.11.0001 -Id.
199935202
): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida ao agravante uma vaga no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais Complementares da Policia Militar do Estado de Mato Grosso – CAOC/2025.

Decisão - Liminar (
Id.

299365381
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Sem Informações do juízo.

Contrarrazões

(Id. 306081885): pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público
(Id. 306939379): deixa de emitir parecer de mérito, diante da ausência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001124-95.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.°

1001124-95.2025.8.11.9005

Agravante:
Marlon Jackson Gonçalves.

Agravados:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marlon Jackson Gonçalves, em face de decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1046691-98.2025.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

O agravante sustenta que é 2º sargento da polícia militar de Mato Grosso e que, desde 2014, preenche os requisitos da LC 529/2014 para participar do Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC), ou seja, é estável e tem nível superior.

Todavia, afirma que o Estado omitiu-se ilegalmente ao não realizar os certames anuais obrigatórios desde 2014 a 2024.

Sustenta que possui direito subjetivo à participação sob as regras da lei anterior e assevera que a LC 806/2024, que restringiu a participação apenas a Subtenentes e 1º Sargentos, viola seu direito adquirido e os princípios da segurança jurídica e confiança legítima.

Diante disso, ingressou com a demanda de origem, requerendo:

“Diante de todo o exposto, requer o Requerente:

1. Pedido de tutela antecipada com intimação prévia (art. 300,

§2º, CPC):

2. Ao final, requer a procedência integral da presente ação, para:

a) Que seja determinada, antes da apreciação da tutela de urgência, a intimação do Estado de Mato Grosso, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias úteis, justificando:

a.1) Por qual razão deixou de realizar os concursos internos para o CAOC nos anos de 2014 a 2024, descumprindo o art. 10 da LC nº 529/2014 (redação original);

a.2) Por que passou a restringir o acesso ao CAOC apenas a Subtenentes e 1º Sargentos, com interstício de dois anos, nos termos da LC nº 806/2024, sem revogar ou compatibilizar a norma com o art. 37 do Decreto nº 2.268/2014, o qual continua prevendo como critérios para ingresso no CAOC exclusivamente os requisitos técnicos estabelecidos no art. 21 da Lei nº 10.076/2014, sem exigência de tempo mínimo na graduação nem limitação de posto;

b) Superado o prazo acima — ou desde logo — que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para:

b.1) Suspender os efeitos da LC nº 806/2024, no que tange à limitação da participação no CAOC exclusivamente a Subtenentes e 1º Sargentos com interstício;

b.2) Determinar a imediata inscrição do Requerente no próximo certame interno do CAOC, com base nos requisitos previstos na Lei nº 10.076/2014 e no art. 37 do Decreto nº 2.268/2014, que expressamente não condiciona a inscrição ao cumprimento de interstício nem à graduação específica.

Ao final Requer a procedência integral da presente ação para:

a) Confirmar a tutela provisória concedida;

b) Declarar o direito adquirido do Requerente de participar do

CAOC, com base nos critérios objetivos da LC nº 10.076/2014 e do art. 37 do Decreto nº 2.268/2014, os quais não foram revogados ou alterados pela LC nº 806/2024;

c) Determinar a obrigação de fazer, consistente em:

1. Inscrição direta do Requerente no CAOC;

2. Subsidiariamente, determinar a promoção direta do Requerente ao posto de oficial administrativo que lhe compete (2º Tenente), por ressarcimento de preterição, com efeitos funcionais e financeiros retroativos;

3. Alternativamente, que seja realizado novo certame interno, com base na legislação vigente à época em que o Requerente adquiriu o

direito, contemplando o Requerente entre os elegíveis;

d) Caso não seja possível o cumprimento específico da obrigação, seja o Estado condenado ao pagamento de perdas e danos, nos termos do art. 497, parágrafo único, do CPC, a saber:

1. Danos materiais, consistentes nas diferenças remuneratórias e reflexos funcionais que o Requerente teria percebido desde a data em que faria jus à promoção (Diferença salarial futura no período de 12 meses salário de 2º Sargento a 2º tenente diferença salarial R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme tabela salarial anexa.

2. Danos morais, diante da frustração injusta e desarrazoada da sua trajetória profissional, da violação à confiança legítima e do abalo à sua dignidade funcional, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

2.1 Caso Vossa Excelência entenda não ser possível reconhecer o direito à promoção ou à inscrição no CAOC, requer-se, subsidiariamente, a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por “perda de uma chance”, diante da eliminação concreta e injusta da oportunidade do Autor concorrer ao oficialato administrativo.

3. Requer ainda:

a) A citação do Estado de Mato Grosso, por meio da ProcuradoriaGeral do Estado, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato;

b) A produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente prova documental, testemunhal, e, se necessário, prova pericial para apurar as perdas salariais e projeção da carreira funcional;

c) A condenação do Requerido ao pagamento das custas processuais e demais despesas legais, caso aplicável”.

O pedido de tutela antecipada, entretanto, foi indeferido pelo juízo de origem, o que motivou a interposição do presente recurso, por via do qual o autor pretende o deferimento da medida postulada no primeiro grau.

Todavia, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.

Dos fatos noticiados e dos documentos acostados aos autos, conclui-se, inicialmente, que, a despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, seus pedidos visam a modificar prática de atos afetos à administração pública, descabendo a intervenção do judiciário, a não ser em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica, no presente caso, ao menos nesta fase inicial do processo.

Da análise dos fatos narrados e da documentação encartada aos autos, não se visualiza, de plano, a ausência de fundamentação do ato, porquanto precedido do devido procedimento administrativo (Id. 175012734 – processo de origem).

Outrossim, não se verifica,
in casu,
o perigo de grave dano ao agravante, neste momento, caso o requerimento seja apreciado quando do julgamento do mérito, aliado ao fato de que o trâmite do recurso instrumental é célere, devendo a parte aguardar a formação do contraditório, oportunizando à parte agravada o exercício da ampla defesa.

Diante disso, ao menos nesta fase processual, não se identifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não se olvide, ainda, que o pedido liminar é o mesmo postulado no mérito e, diante disso, somado à fundamentação acima transcrita, concluo que o pleito de antecipação da tutela recursal deve ser indeferido, tendo em vista a vedação de concessão de medidas liminares contra a fazenda pública, em tutela de urgência, que esgotem o objeto da ação (como ocorre no caso), nos termos do art. 1º, da lei n.º 9.494/97 e art. 1º, § 3º, da lei n.º 8.437/92.

O deferimento do pedido de tutela antecipada feito pela parte agravante equivaleria a proferir decisão monocrática definitiva, o que somente deve ser feito, como dito, em situações excepcionais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92
.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)”. [Grifo nosso]

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e da ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Por essas razões, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025